Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-97.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. PROVA DA TITULARIDADE DO BEM. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, o registro do gravame no prontuário do veículo, bem assim a transferência da propriedade, ainda que por mera tradição, o fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário) não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Apelação conhecida e provida.